Tribunal: TJMT
Processo: 1015558-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015558-80.2021.8.11.0000
Impetrante: Fabiano Tagliari
Paciente: Leonardo Silva dos Santos
Impetrada: Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Silva dos Santos – preso preventivamente em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas – apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha.
Em síntese, o impetrante alega que a custódia é ilegal em razão da utilização da reincidência como fundamento para a decretação da prisão cautelar e da inexistência de requisitos autorizadores para a custódia, além da atipicidade do excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial.
Argumenta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28.7.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a Polícia Militar ter recebido denúncias anônimas de que uma pessoa que recentemente saíra da cadeia estaria realizando o comércio ilegal de entorpecentes no bairro Boa Esperança.
Relata que durante a revista pessoal, a polícia militar logrou êxito em localizar uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína e a quantia de R$ 40,00 em espécie.
Destaca que apenas por esta apreensão, foi-lhe imputada a conduta de tráfico de drogas, somente porque anteriormente, havia sido preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001305 -34.2021.8.11.0050.
Sustenta que a despeito do existir prazo para o encerramento do inquérito policial e oferecimento da denúncia para a hipótese de réu preso, até a presente data não houve a conclusão em nenhum dos dois processos, e o paciente está preso a mais de 28 dias, em evidente constrangimento ilegal.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, que cesse o constrangimento ilegal e determine o relaxamento da prisão imposta ao paciente, determinando a expedição de alvará de soltura para que possa responder ao processo em liberdade ou, de forma subsidiária, requer a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e da Recomendação n. 62 do CNJ, no mérito, seja confirmada a liminar.
Junta documentos (Ids. n. 99719972 a 99719977).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, a fim de se evitar a contumácia delitiva, uma vez que o paciente, anteriormente, já foi beneficiado com a aplicação de medidas cautelares que, supostamente, se mostraram ineficazes (Id. 99719977, pp. 31-34).
Além disso, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para a conclusão de inquérito policial deve ser sopesado com cautela, haja vista que a Lei de Drogas possui regramento específico em relação aos inquéritos policiais em que o indiciado se encontra preso, razão pela qual faz-se imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o inquérito policial tramita com morosidade ou não.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, bem como a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, demanda o exame mais acurado do procedimento e dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Nesse contexto, observo, por ora, a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator